Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE DE COISA. VEÍCULO AUTOMOTOR. CLÁUSULA EXPRESSA QUANTO À PROIBIÇÃO DE COLOCAÇÃO DE BENS NO CARRO A SER TRANSPORTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OBJETOS FORAM DEIXADOS NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL COM O CONSENTIMENTO OU O CONHECIMENTO DA TRANSPORTADORA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. No caso de furto do veículo automotor entregue para transporte, a transportadora não responde por bens colocados ou deixados no seu interior pelo consumidor em franca contrariedade com o disposto no contrato, máxime quando não há prova de que foram efetivamente entregues e recebidos.
II. À falta de prova ou evidência de que a devolução do automóvel, ainda dentro do prazo contratual, com pequena avaria e falta de alguns itens obrigatórios, afetou atributos da personalidade do consumidor, o lapso obrigacional da transportadora não tem potencial para acarretar dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência dos artigos 12, 186, 733 e 927 do Código Civil.
III. Apelação desprovida.